Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-56.2015.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegado erro material na tira de julgamento. Configuração. Informação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegado erro material na tira de julgamento. Configuração. Informação de desprovimento do recurso, o que não representa a real posição da Turma julgadora. Retificação que se impõe, para constar que o recurso foi parcialmente provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.